Tribunal: TJBA
Processo: 8117474-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117474-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: H. C. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO FRUSTRADA COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por irregularidade de representação processual, diante da não regularização do polo ativo após o falecimento do autor, postulando os embargantes a anulação do julgado por omissão quanto à prévia tentativa de habilitação e à insuficiência das diligências de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da suficiência das tentativas de intimação dos sucessores do autor; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento dos meios de comunicação processual impede o reconhecimento de inércia da parte e a consequente extinção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao não analisar a alegação de ausência de esgotamento dos meios razoáveis de intimação dos sucessores.

A devolução de correspondência com a anotação “ausente” não configura recusa inequívoca nem comprova a ciência da parte, sendo insuficiente para caracterizar inércia processual.

O art. 275 do CPC impõe a realização de intimação por oficial de justiça quando frustrada a tentativa postal, como medida de garantia da efetividade da comunicação processual.

A existência de outros meios de localização e contato dos sucessores, indicados nos autos, impõe ao juízo o dever de esgotar diligências antes da aplicação de sanção processual.

A aplicação de penalidades por abandono ou inércia exige a inequívoca ciência da parte, em consonância com os princípios do devido processo legal, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A omissão identificada justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para anular a decisão que não conheceu da apelação e determinar a regularização do polo ativo com a habilitação dos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação frustrada com anotação “ausente” não caracteriza ciência inequívoca da parte nem autoriza o reconhecimento automático de sua inércia. 2. O esgotamento dos meios razoáveis de intimação é requisito para a aplicação de sanções processuais por abandono. 3. A omissão quanto à análise de diligências de intimação autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para assegurar a primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 275.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0041774-86.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 29.09.2023; TJPR, AI nº 0083479-30.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº 8117474-37.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
ALBERICO COELHO DOS ANJOS e EDILENE COSTA DOS ANJOS
, sucessores de
HEITOR COSTA DOS ANJOS,
e como Embargada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para anular a decisão que não conheceu do recurso de apelação, determinando o retorno dos autos à Secretaria para regularização do polo ativo, com a habilitação dos genitores na qualidade de sucessores.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA